Tribunal: TJDFT
Processo: 0732972-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS APLICADAS A CANDIDATOS SURDOS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI UTILIZADA TECNOLOGIA ASSISTIVA ADEQUADA. EXIGÊNCIA LEGAL DE VIDEOPROVA POSTERIOR À ABERTURA DO CERTAME E À REALIZAÇÃO DAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE.
I. Não pode ser considerada ilegal a aplicação de provas a candidatos surdos por profissional habilitado em Libras, de forma presencial ou por videoconferência, conforme previsto no artigo 8o, § 7o, da Lei Distrital 4.949/2012.
II. Somente com a alteração do § 7o do artigo 8o da Lei Distrital 4.949/2012, pela Lei Distrital 7.191/2022, passou a ser previsto e exigível a aplicação das provas aos candidatos surdos “por profissional habilitado em Libras de forma presencial e por meio de videoprova”.
III. Se o edital está em consonância com a Lei Distrital 4.494/2012 e as provas foram realizadas regularmente pelos candidatos surdos, não há respaldo jurídico para a sua invalidação e a determinação de sua reaplicação por meio de “vídeo gravado”, tecnologia assistiva que passou a ser exigida legalmente depois da abertura do certame e da aplicação das provas.
IV. Apelação provida. Agravo Interno prejudicado.